Tribunal: TJMT
Processo: 1005255-96.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005255-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSALVA JOSE SOARES - CPF: 024.013.761-27 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1005255-96.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE
:
ROSALVA JOSÉ SOARES.

RECORRIDO
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 10 A 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO EXCEDIDO. NULIDADE. FGTS DEVIDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão, que julgou improcedentes os pedidos de pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do adicional de insalubridade. Sustenta a nulidade contratual por sucessivas contratações temporárias e a comprovação do direito ao adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários celebrados entre as partes configuram nulidade, gerando o direito ao pagamento do FGTS; (ii) estabelecer se a reclamante faz jus ao adicional de insalubridade no período não reconhecido pelo reclamado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária da reclamante, que perdurou por 46 meses e 30 dias, excede o prazo máximo de 12 meses previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, configurando nulidade nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Nos casos de nulidade do contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público, a reclamante tem direito ao recebimento do FGTS sobre sua remuneração bruta no período de 26/1/2019 a 31/10/2021, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e Súmula 466 do STJ.

O adicional de insalubridade somente é devido a partir da comprovação do risco ocupacional. O LTCAT de 2019, elaborado por equipe da Secretaria de Estado de Saúde, demonstra que a função exercida pela reclamante enseja o pagamento do adicional em grau de risco 3, sendo devido de 10/4/2019 a 31/10/2021.

Os valores devidos devem ser atualizados pelo IPCA-E, com incidência de juros de mora pela caderneta de poupança até novembro de 2021. A partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária que excede o prazo legal máximo caracteriza nulidade, assegurando ao trabalhador o direito ao recebimento do FGTS sobre a remuneração bruta no período não prescrito.

O adicional de insalubridade é devido a partir da data de elaboração do laudo técnico que comprova a exposição ao agente insalubre.

A atualização dos valores segue o IPCA-E, com juros pela caderneta de poupança até novembro de 2021, e, a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, arts. 1º, 2º, I e III, e 11, I e § 2º; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 522.897, Tema 810; TJMT, N.U. 1001303-16.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Lúcia Peruffo, Julgado em 18/03/2021; TJMT, N.U. 1000106-95.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Julgado em 09/03/2021. (N.U 1015136-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 254772164, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a reclamante alega, preliminarmente, que houve confissão por parte do reclamado em relação às provas anexadas nos autos, restando comprovado seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelo período não considerado pelo demandado.

Afirma, ainda, que a contratação ocorreu de forma sucessiva e ininterrupta no período de dezembro de 2017 a outubro de 2021, possuindo, assim, direito ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em relação ao período não prescrito.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida, com o reconhecimento da nulidade contratual e a consequente condenação do reclamado ao pagamento do FGTS e do adicional de insalubridade.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O caso concreto versa sobre o pleito de duas verbas: a) FGTS e b) Adicional de insalubridade.

Compulsando os autos, verifica-se que as fichas financeiras apresentadas pela reclamante (id. 254771824) comprovam que a contratação temporária ocorreu entre
dezembro de 2017 e outubro de 2021
,
perfazendo um total de 46 (quarenta e seis) meses e 30 (trinta) dias
.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe, em seus arts. 1º, 2º, I e III, e 11, I e § 2º:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas do Poder Executivo poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei Complementar.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar.

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, IX, estabelece:

"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público."

Assim, havendo violação ao disposto no art. 37, § 2º, da CF/1988, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo
contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário”
(grifei).

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento: “
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo
quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
”
(grifei)
.

Dessa forma,
no caso concreto
,
ultrapassado o prazo máximo de 12 meses
,
as contratações devem ser consideradas nulas, fazendo surgir à reclamante o direito ao recebimento do FGTS sobre sua remuneração bruta no período
de 26/1/2019 a 31/10/2021
.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO TEMPORÁRIO
. MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.
NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS. ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. PAGAMENTO DEVIDO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da reclamante, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre 2019 e 2023, em razão de renovações sucessivas, e condenar o requerido ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), relativos ao período não prescrito, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os contratos temporários firmados pela reclamante foram renovados de forma sucessiva, caracterizando desvirtuamento da legislação que rege contratações temporárias; (ii) determinar se a nulidade desses contratos gera o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal (Lei nº 1.544/2012) prevê que os contratos temporários somente podem ser firmados em situações excepcionais e por prazo máximo de 24 meses, sendo vedadas renovações sucessivas.

Os documentos constantes nos autos demonstram que os contratos da reclamante foram renovados de forma sucessiva e contínua
entre os anos de 2019 e 2023,
desvirtuando o caráter emergencial e temporário da contratação, o que contraria o disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal
.

Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o recolhimento do FGTS em contratos declarados nulos por violação ao art. 37, § 2º, da CF/88, desde que mantido o direito ao salário, como ocorreu no presente caso
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é devido o depósito do FGTS no período laborado em contratos declarados nulos por ausência de concurso público ou desvirtuamento da excepcionalidade prevista para contratações temporárias
.

O recorrente não apresentou prova de quitação dos valores correspondentes ao FGTS, ônus que lhe competia. Dessa forma, mantém-se a condenação ao pagamento da verba no período não prescrito, conforme determinado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A renovação sucessiva de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade exigida pela legislação, gerando a nulidade desses contratos nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

É devido o recolhimento do FGTS aos trabalhadores contratados temporariamente de forma irregular, durante o período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 1.544/2012, arts. 2º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 522.897, Tema 810.

TJMT, N.U. 1001303-16.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Lúcia Peruffo, Julgado em 18/03/2021; TJMT, N.U. 1000106-95.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Julgado em 09/03/2021.
(N.U 1015136-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER
NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 191 E 308
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restar comprovado que a contratação para atender as necessidades de excepcional interesse público extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, a autora tem direito ao recebimento de FGTS, ante o desvirtuamento da contratação.

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (Tese Jurídica firmada no Tema 191 STF)
.

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS” (Tese Jurídica firmada no Tema 308 STF)
. (N.U 1030249-91.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024) (grifei).

Quanto ao
adicional de insalubridade
, a reclamante anexou à inicial 2 (dois) Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) (ids. 254771825 e 254771826/254771849).

O primeiro LTCAT,
referente ao ano de 2017
, constatou a insalubridade dos cargos de “
encarregado de higienização
” e “
auxiliar de serviços gerais
”, ambos em grau máximo. No entanto,
o documento não faz menção ao Hospital Regional de Colíder
, local onde a reclamante exerceu suas funções, não sendo possível sua consideração.

Já
o LTCAT referente ao ano de 2019
,
elaborado por equipe multidisciplinar da Secretaria de Estado de Saúde
,
comprova que a função exercida pela reclamante
, “
auxiliar de limpeza – setor higienização
”,
faz jus ao adicional de insalubridade, grau de risco 3
, conforme documento anexado ao id. 254771842, pág. 3,
elaborado em 10/4/2019
.

Dessa forma,
considerando que a reclamante recebeu o referido adicional apenas a partir de fevereiro de 2020
,
são devidos os valores referentes à insalubridade desde a data de elaboração do LTCAT (10/4/2019) até 31/10/2021
,
devendo ser abatidos os valores já pagos pelo reclamado
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PENOSIDADE – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
– DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL ACIMA DO HABITUAL – ADICIONAL DEVIDO – ARTIGO 189, DA LEI MUNICIPAL N.º 024/97 – CUMULAÇÃO COM
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL
– ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme o artigo 189 da Lei Municipal n.º 024/97, atividades penosas são aquelas que expõem o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.
2. Comprovadas as condições insalubres
e penosas
por laudo pericial, é devido
o adicional de penosidade de 30% sobre o vencimento, a partir da elaboração do laudo, cumulável com o
adicional de insalubridade
. 3. O Tribunal deve majorar a verba honorária em grau recursal, conforme artigo 85, § 11, do CPC, respeitando o limite máximo do § 2º. 4. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1001184-87.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024) (grifei).

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNO –
PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO
SOLICITADO PELO MUNICÍPIO –
COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES INSALUBRES – PAGAMENTO DEVIDO
– PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 5/2003 – PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 20% – DEVIDO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE PARCELAS ATRASADAS – IMPOSSIBILIDADE –
EFEITOS RETROATIVOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LTCAT
– RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Conforme dispõe os artigos 94 e 95, da Lei Complementar n. 5, de 19 de dezembro de 2003, “o servidor ocupante da função de Auxiliar de Serviços Interno, faz jus ao adicional de insalubridade, uma vez que, comprovadas as condições insalubres por meio de Laudo Técnico contratado pelo ente municipal”. 2. Diante da existência de lei local (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), bem como, laudo técnico elaborado a pedido do Município, no qual ficou demonstrado que a reclamante exerce atividade exposta a agente insalubre em grau médio, portanto, faz ela jus ao recebimento do aludido adicional. 3. Do termo inicial para pagamento. O Superior Tribunal de Justiça entende como termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade a partir da elaboração do laudo pericial que constatou a insalubridade. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (N.U 1000893-73.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. sentença prolatada pelo Juízo singular,
declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes
e
condenando o reclamado ao pagamento do FGTS sobre a remuneração bruta da reclamante, no período não prescrito de 26/1/2019 a 31/10/2021
,
bem como ao pagamento do adicional de insalubridade, grau de risco 3, no período de 10/4/2019 a 31/10/2021
,
descontando-se os valores já pagos
.

Por fim, os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, com incidência de juros de mora pela caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC, para os encargos moratórios surgidos após a vigência da EC 113/2021, observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025